Tribunal: TJES
Processo: 0000507-11.2019.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Supressão de documento
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-11.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA PEREIRA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000507-11.2019.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (ART. 313-A, CP). COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO SEM DOCUMENTO ESSENCIAL E COM DADOS INVERÍDICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (ART. 305, CP). COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE MEDIANTE EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS (ARTS. 305 E 313-A, CP) PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO E REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). MANTIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de supressão de documento (art. 305, do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema de informação (art. 313-A, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do CP), a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. O réu, funcionário do Detran, é acusado de transferir a propriedade de veículo sem a documentação original e a anuência do proprietário, e posteriormente, suprimir o processo administrativo que ele mesmo auditou e finalizou. O recurso postula a absolvição, sob a alegação de ausência de dolo e insuficiência probatória e, sucessivamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se a conduta do réu se amolda aos tipos penais de inserção de dados falsos em sistema de informação (art. 313-A, do CP) e supressão de documento (art. 305, do CP). (II) Estabelecer se a fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria da pena (circunstâncias judiciais) é idônea para majorar a pena-base acima do mínimo legal. (III) Verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de Inserção de dados falsos em sistema de informação (art. 313-A, do CP) e supressão de documento (art. 305, do CP) restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório, notadamente pelos documentos carreados aos autos e pela prova oral colhida em juízo. O réu, na qualidade de servidor público responsável pelo posto de atendimento veicular, insere dados inverídicos no sistema informatizado do DETRAN ao operar a transferência de veículo sem o documento original de registro de transferência assinado pelo vendedor (vítima), documento este que se encontrava na posse do ofendido.

4.
A supressão de documento público consuma-se quando o réu, após a transferência irregular, extravia o processo administrativo que ele próprio auditou e finalizou, com o intuito de ocultar as ilegalidades praticadas. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da ciência do réu sobre a imprescindibilidade do documento original para a transferência e da subsequente supressão do processo administrativo.

5.
Quanto à dosimetria da pena, o juízo sentenciante incorreu em erro ao utilizar elementos ínsitos aos próprios tipos penais para exasperar a pena-base. O fato de o réu ser o único funcionário responsável e ter se utilizado do cargo, bem como o prejuízo financeiro ocasionado a terceiro (consequência inerente ao risco do negócio subjacente), constituem fatores que não extrapolam a reprovabilidade já valorada pelo legislador na fixação da pena abstrata dos crimes, não sendo, portanto, fundamentação idônea para o aumento da pena-base.

6.
Ausente fundamento idôneo que justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal, impõe-se a readequação da dosimetria de ambos os delitos, conduzindo-os na primeira fase ao patamar mínimo legal.

7.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado como aberto e a pena privativa de liberdade deve ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, uma vez que a pena definitiva (quatro anos de reclusão) e as circunstâncias judiciais se mostram favoráveis, preenchendo os requisitos do art. 44, do Código Penal.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 44; art. 69; art. 305; art. 313-A; Código de Processo Penal, art. 3º; art. 155; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.930.360/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

Vitória, 25 de novembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000507-11.2019.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DE ALMEIDA PEREIRA FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS DE ALMEIDA PEREIRA FERREIRA
, em face da r. sentença de fls. 206/216 (ID nº 14685708), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 305 (supressão de documento) e no artigo 313-A (inserção de dados fatos em sistema de informação), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal.

R
ealizando uma breve digressão dos fatos, descreve a denúncia de fls. 02/03 (ID nº 14685708):

“Consta na peça informativa que no dia 11 de agosto de 2017, aproximadamente às 14hs e 40min, no Detran de Jerônimo Monteiro/ES, o denunciado suprimiu documento público, bem como inseriu dados falsos nos sistemas informatizados.

Consta que a vítima, o Sr. Gilberto Lúcio Gallina, havia vendido um automóvel Corolla, placa MQZ2513, porém não procedeu a transferência aguardando a completa quitação, ocorre que a transferência foi procedida sem sua anuência para Vanessa da Silva Colombino e posteriormente para André de Souza Gonçalves. Nos autos, o Sr. Gilberto afirma possuir o documento de transferência original, logo, tal situação caracteriza a perfeita inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da Administração Pública.

Diante do exposto, o patrono da vítima foi até o Detran averiguar a situação, entretanto, o funcionário/denunciado informou que o processo administrativo de transferência do veículo de nº 36187445/2017, havia sido extraviado, processo este auditado e finalizado por ele mesmo. Por conseguinte, encontramos neste momento fático a caracterização da supressão de documento público”.

Diante disso, o recorrente restou denunciado nos crimes previstos nos arts. 305 e 313-A, ambos do Código Penal, tendo a pretensão punitiva estatal sido julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 229/238 (ID nº 14685708), o recorrente postula pela absolvição, com incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que agiu destituído de dolo, e apenas avalizou os documentos apresentados pela despachante, não configurando as elementares dos tipos penais.

Para melhor esclarecimento da matéria, colaciono os dispositivos penais aos quais foi o recorrente condenado:

“Art. 305.
Destruir,
suprimir ou ocultar
, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio,
documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor
:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é particular”.

“Art. 313-A.
Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem
ou para causar dano
:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”.

Analisando detidamente as provas coletadas no curso da instrução criminal, concluo que a pretensão absolutória sustentada pela defesa não merece acolhida.

A
materialidade delitiva
é atestada pelo Boletim Unificado de fls. 09/10-v (ID nº
14685708)
e pelo Certificado de Transferência do Veículo às fls. 182/184 (ID nº
14685708), sem a anuência do vendedor, além dos ofícios
do Detran/ES, que confirmam o extravio do processo administrativo de transferência.

A
autoria
, por sua vez, emerge clara da prova oral colhida em juízo.

O ofendido
Gilberto Lucio Galinha
esclarece no curso do inquérito policial e em juízo que procedeu à venda do automóvel modelo Corolla, XLI 1.8, 16 VVT, na cor preta, placa nº MQZ 2513, para o Sr. Adalton Salucci e seu filho Adalton Salucci Júnior, dispondo que na transação aceitou como negociação um outro automóvel na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais); a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, tendo parcelado o restante do valor em 03 (três) cheques na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), e outro cheque no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Relata ainda o ofendido na esfera policial (fls. 11/12 – ID nº 14685708), que um dos cheques que lhe foram entregues retornou sem provisão de fundos e que neste momento foi procurado pelo Sr. Adalton Salucci Júnior, que a mando de seu genitor, quitou o cheque e negociou outro veículo de propriedade do ofendido Gilberto, sendo uma caminhonete Chevrolet S10, ano 2002/2003, cor branca, placa HAK 4653, no valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Nessa segunda transação, aduz o ofendido que os compradores assinaram notas promissórias, asseverando que, após isso, todos os cheques que se encontravam em seu poder e que foram entregues pelos compradores, retornaram sem provisão de fundos.

Continua relatando o ofendido, que procurou os compradores para resolução da dívida, contudo, sem êxito, e que em virtude do fato,
não procedeu à assinatura do documento de transferência de registro dos automóveis
, cujos originais ainda se encontravam em sua posse e
foram apresentados ao magistrado no ato da audiência de instrução e julgamento (Termo de audiência à fl. 161 - ID nº 14685708)
.

Arremata o ofendido, acerca dos fatos, que em 17 de agosto de 2017 tomou conhecimento de que o veículo Toyota Corolla havia sido transferido para a propriedade de Vanessa Silva Colombino, no dia 11 de agosto de 2017 e, posteriormente, transferido para o nacional André de Souza Gonçalves, tomando ainda conhecimento, na Cidade de Castelo, que a transferência foi procedida pela despachante Márcia Brandão, por meio do funcionário do Detran de nome Mateus, ora apelante. Após ciência dos fatos, o ofendido afirma que tentou acesso ao processo de transferência junto ao Detran, do Município de Jerônimo Monteiro, por meio de seu advogado, contudo, o processo havia desaparecido, asseverando, outrossim, que amargou um prejuízo financeiro de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente desse fatos.

Referida narrativa foi ratificada em sua integralidade pelo ofendido, perante o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP), conforme se observa do termo de audiência à fl. 161 (ID nº 14685708).

Somado a isso, inobstante a defesa alegue que a condenação está lastreada exclusivamente nas declarações da vítima, tal afirmação não procede.

Digo isso porque, os documentos carreados aos autos e o depoimento das testemunhas em juízo (termo de audiência às fls. 161 e fls. 176/178), ratificam a versão acusatória, no sentido de que o réu era o
único servidor público responsável pelo Posto de Atendimento Veicular de Jerônimo Monteiro para a realização de transferência de titularidade de veículos
.

Cumpre consignar que, não obstante o acusado negue ter procedido a qualquer irregularidade, foi por ele mesmo afirmado que não é possível realizar a transferência da titularidade do automóvel sem a posse do documento original de registro de transferência do veículo assinado pelo vendedor, o ora ofendido
Gilberto Lucio Galinha.

Somado a isso, resta inconteste que esse documento não se encontrava no processo junto ao Detran/ES, pois como acima elencado,
foram apresentados ambos os documentos de registro de transferência originais em audiência, que estavam na posse do vendedor Gilberto
.

Dessa forma, o servidor da autarquia de trânsito cometeu ilegalidade, ao promover a transferência do bem móvel sem o documento imprescindível para a formalização do ato. Somado a isso, a alegação de ausência de dolo não procede, na medida em que, na tentativa de averiguar a documentação constante no acervo do Detran que deu origem à ordem de transferência, verificou-se que o processo havia sido extraviado e/ou simplesmente desapareceu da repartição do Detran do Município de Jerônimo Monteiro/ES.

Repito que o próprio apelante confirmou perante a autoridade judicial que suas atribuições compreendiam a emissão de licenciamento, taxas, transferências e vistorias. Não obstante isso, o veículo foi transferido de forma irregular no sistema informatizado do Detran, sem o documento essencial (recibo de transferência).

A inserção de dados falsos em sistema informatizado (art. 313-A, do CP) restou demonstrada, pois o apelante operou a transferência do veículo a partir de dados inverídicos, já que a vítima possuía o documento de transferência original e não havia anuído com o procedimento.

Ademais, a supressão de documento (art. 305, do CP) se configurou quando o apelante extraviou o processo administrativo que ele mesmo havia auditado e finalizado, visando ocultar as irregularidades praticadas.

Dessa forma, a alegação de insuficiência de provas não se sustenta frente aos elementos objetivos e subjetivos que apontam, com segurança, a responsabilidade penal do réu pelos delitos imputados, pelo que mantenho o decreto condenatório proferido em primeira instância.

S
ucessivamente, o recorrente postula redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sob o argumento de que não consta no pronunciamento judicial circunstâncias judiciais reputadas como desfavoráveis.

Contudo, da leitura da r. sentença de fls. 206/216 (ID nº 14685708), vislumbro que o Magistrado
a quo
reputou como negativas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
das
circunstâncias
e das
consequências
do delito previsto no art. 305, do Código Penal, e no tocante à fundamentação despendida na dosagem da pena do art. 313-A, reputou como negativas a
culpabilidade
e as
consequências
do crime, apresentando a seguinte fundamentação:

Quanto ao delito previsto no art. 305 do CP
:

“
A culpabilidade restou demonstrada na fundamentação da sentença que o agente agiu com dolo direto
; (...)
No tocante às circunstâncias, o delito ocorreu com a supressão dos documentos no Posto de Atendimento Veicular de Jerônimo Monteiro. Destaco que o acusado era o único funcionário do referido posto;
(...)
as consequências se mostram relevantes, em virtude dos prejuízos causados a um terceiro
; (...)”.

Do delito previsto no art. 313-A do CP
:

“
Culpabilidade evidenciada, dado o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta consistente na inserção de dados falsos em sistema do Detran/ES, possibilitando a transferência de veículo sem apresentação de documento original
; (...)
As consequências do delito foram relevantes, tendo em vista que a inserção de dados falsos em sistema de informação do Detran, lograda a partir da atuação decisiva do acusado, resultou na transferência indevida de um veículo, causando prejuízo a terceiro
; (...)”.

Com base nisso, o julgador procedeu ao incremento da pena base de cada crime em 06 (seis) meses de reclusão 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, arbitrando para ambos os delitos a pena base de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, fixando posteriormente após o percurso das demais etapas da dosimetria de pena, como
definitivas
.

Ocorre que empregou o julgador elementos ínsitos ao tipo penal na fundamentação da dosimetria da pena dos crimes.

O fato de o recorrente ter se utilizado do cargo público para promover vantagem indevida própria e/ou de outrem, constitui elementar do tipo penal. A circunstância do apelante ser o único funcionário na realização do procedimento de transferência veicular do Detran apenas lhe conferiu o ambiente propício para a concretização dos tipos penais e para a supressão do processo administrativo que tramitou no órgão, não transbordando a gravidade concreta dos fatos já valorada pelo legislador.

Somado a isso, em relação às consequências do crime, consistente no prejuízo ocasionado ao ofendido com a venda de 02 (dois) automóveis de sua propriedade, sendo que parte da quantia não lhe foi entregue pelos compradores, em razão da devolução sem fundos dos cheques que lhe foram passados, constitui igualmente elementar do tipo e risco do negócio efetuado, não conferindo gravidade exacerbada que justifique a majoração da pena base.

Para que a reprimenda seja elevada por meio da mácula das circunstâncias judiciais, revela-se imprescindível que o julgador empregue fundamentação idônea e externa ao tipo penal, que demonstre a alta reprovabilidade da conduta do agente justificadora da majoração da sanção penal, em compasso com o elencado no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 313-A DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, no qual a parte agravante questiona a valoração negativa das consequências do crime (art. 313-A do CP) na dosimetria da pena, alegando que o dano de R$ 35.105,89 seria pouco expressivo para a Previdência. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, na dosimetria da pena, foi justificada pelas instâncias ordinárias. III. Razões de decidir: 3.
A avaliação negativa das consequências do crime é adequada se o dano ao bem jurídico tutelado for superior àquele inerente ao tipo penal, justificando a elevação da pena-base.

4.
O crime do art. 313-A do CP é formal e se consuma com a inserção de dados falsos, desde que presente o elemento subjetivo exigido pelo tipo.

5. Se, para além da intenção, o agente consegue a vantagem ou causa o dano, provoca-se um resultado adicional que torna sua conduta mais grave em comparação à do agente que, consumando o mesmo crime, não obteve o resultado material esperado IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime é justificada quando o dano causado é superior aos efeitos inerentes ao tipo penal. 2. A produção de resultado material no crime do art. 313-A do CP justifica a elevação da pena-base".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 313-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 774.350/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.988.116/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.046.698/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.05.2022. (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.930.360/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 14/8/2025
”.

Diante disso, inexistindo emprego de fundamento idôneo que autorize a fixação da pena base de forma diversa da mínima legal, promovo à readequação da dosimetria de pena de ambos os crimes, conduzindo-as, na primeira etapa, para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena (art. 68, CP), razão pela qual torno a sanção penal dos crimes previstos no art. 305 e 313-A, ambos do Código Penal, definitivamente em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Configurado o concurso material de crimes (art. 69, CP), estabeleço a pena do acusado de forma definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, § 1º, CP).

Considerando como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, estabeleço o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal,
promovo a substituição da pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim
, considerando a atuação da advogada dativa
Drª. Grazielle Maraboti Binotti (OAB/ES nº 17.018)
, na apresentação de razões recursais de fls. 229/238 (ID nº 14685708) e dada as balizas previstas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente ao processo penal (art. 3º, CPP), ante a previsão do Decreto Estadual nº 2821-R, de 2011, alterado pelo Decreto nº 4.987/2021, bem como atento ao trabalho desempenhado pela patrona,
arbitro honorários advocatícios pela sua atuação em segunda instância na monta de R$ 600,00 (setecentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a condenação do apelante nas iras dos artigos 305 e 313-A, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP); fixar a pena-base dos crimes no mínimo legal, estabelecendo a pena definitiva do recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
; fixar o regime inicial de cumprimento de pena como o aberto; promover a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, e arbitrar os honorários advocatícios em prol da advogada dativa, tendo em vista a sua atuação e segunda instância.

É como voto.

Vitória, 02 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.